Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000024-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 007.232.171-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON DOS SANTOS MORAES - CPF: 008.535.961-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ANTONIO ALVES LEITE - CPF: 043.924.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO JULIAN MASSIGNAN - CPF: 396.169.911-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA [ART. 155, §4o, II (PRIMEIRO FATO) C/C ARTIGO 155, §4o, I E II (SEGUNDO FATO), TODOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1. ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO FATO – VIABILIDADE

– AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA – CIRCUITO DE INTERNO DE CÂMERAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL INAPTO A APONTAR O RECORRENTE COMO PERPETRADOR DO PRIMEIRO CRIME – PROVA CLAUDICANTE

– MERAS CONJECTURAS NÃO ADMITIDAS NO DIREITO PENAL – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO FATO PARA TENTATIVA

– IMPOSSIBILIDADE – APELANTE SURPREENDIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL

– INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE MOMENTÂNEA, CARACTERIZA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO –

3. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO SEGUNDO FATO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DA ESCALADA PELA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO APELANTE – 4.

REDUÇÃO DA BASILAR COM A APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS – POSSIBILIDADE – PENA BASE RECRUDESCIDA EM PATAMAR DISTANCIADO DO QUE PREVÊ O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

– PRECEDENTE STJ [HC N. 478.809] – 5. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE UTILIZADA PARA NEGATIVAR A VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ENTENDIMENTO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIRMADA PELO E. STJ EM RECURSO REPETITIVO

[TEMA 1.087] – MANTIDO – 6. PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE –

CONDIÇÃO QUE OBSTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL – PRECEDENTES [STJ, HC 392.220] – 7.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PRETEXTADA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo dúvidas quanto ao cometimento do primeiro delito por parte do recorrente e, portanto, ausente prova segura da autoria delitiva, é necessário acolher o pleito absolutório em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.

No caso, o rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada pelo laudo que contém a informação do arrombamento no local periciado. Ademais, a qualificadora prevista no § 4o, II do art. 155 do CP, relativa à escalada também restou comprovada, posto que o laudo pericial confirma a escalada no local do crime.

“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019].

O crime de furto cometido durante o repouso noturno justifica a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime e, por conseguinte, a elevação da

pena base acima do mínimo legal - entendimento que não afronta a tese firmada pelo e. STJ em recurso repetitivo

- tema 1.087.

“Presentes a atenuante da confissão espontânea e a
multirreincidência
, “mostra-se possível promover a
compensação
parcial” entre elas (STJ, HC 392.220/SP).

“Para a aplicação da quantidade da pena de multa o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional. (...)(N.U 0002523-97.2006.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por Jean Carlos Santana de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo à reprimenda de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado em continuidade delitiva, tipificado no artigo 155, §4o, II (primeiro fato) c/c artigo 155, §4o, I e II (segundo fato), todos do Código Penal. (Sentença- Id.172073815)

Inconformado, o apelante pede: 1) a absolvição do primeiro fato por ausência de provas; 2) a desclassificação do segundo fato para a modalidade tentada; 3) afastar as qualificadoras do segundo fato; 4) a redação das penas-base ao patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa; 5) afastar as circunstâncias do crime, no primeiro fato e 6) compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. (Id. 172073826)

Em contrarrazões, a d. promotoria de justiça requer o improvimento do recurso. (Id. 172073828)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
provimento parcial, para: a) absolver o apelante do crime de furto qualificado (primeiro fato); b) aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, na primeira fase dosimétrica; c) reduzir a pena de multa
, na ementa assim sintetizada: (Id.173109160)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO FATO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA – MERAS CONJECTURAS NÃO ADMITIDAS NO DIREITO PENAL – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO FATO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – A INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE MOMENTÂNEA, CARACTERIZA A CONSUMAÇÃO DO CRIME – TEORIA DA AMOTIO – 3. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO SEGUNDO FATO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DA ESCALADA PELA CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO APELANTE – 4. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA – POSSIBILIDADE – PENABASE RECRUDESCIDA EM PATAMAR EXORBITANTE DEVENDO SER UTILIZADO O PATAMAR REQUERIDO POIS É ADEQUADO E PROPORCIONAL – 5. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – O FATO DO CRIME TER SIDO PERPETRADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO INDICA MAIOR CULPABILIDADE DO AGENTE DADA A INCOMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO – 6. PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE MULTIRREINCIDENTE E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE OBSTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL – 7. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORÇÃO COM A PENA CORPÓREA FIXADA – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado, bem como, das contrarrazões.

Como visto, o apelante pede a absolvição do primeiro fato por ausência de provas e a desclassificação do segundo fato para a tentativa, o afastamento das qualificadoras do segundo fato, a redução das basilares ao patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada, o afastamento das circunstâncias do crime, no primeiro fato e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, do qual, passo a análise.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“(...) 1. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELA ESCALADA

Consta dos autos que, na madrugada do dia 26 de dezembro de 2022, por volta das 01h26min, no estabelecimento comercial Reletron – Máquinas e Equipamentos, situado na Avenida Fernando Correa da Costa, n.o 2492, Bairro Vila Birigui, município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JEAN Carlos Santana de Oliveira, com consciência e vontade, durante o período de repouso noturno e mediante escalada subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistente na quantia de R$ 1.000,000 (mil reais); 02 (dois) aparelhos celulares e 20 kg de cobre de propriedade do estabelecimento supracitado.

2. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO Consta dos autos que, no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 19h30min, no estabelecimento comercial Reletron – Máquinas e Equipamentos, situado na Avenida Fernando Correa da Costa, n.o 2492, Bairro Vila Birigui, município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JEAN Carlos Santana de Oliveira, com consciência e vontade, durante o período de repouso noturno e mediante escalada e destruição/rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisas alheias móveis consistente em aproximadamente 20 kg de tubo de Cobre, de propriedade do estabelecimento supracitado.

HISTÓRICO DOS FATOS: Infere-se dos autos que, na madrugada do dia 26 de dezembro de 2022, o denunciado JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA, aproveitando-se do horário de menor vigilância, acessou, mediante escalada, o interior do estabelecimento comercial Reletron – Máquinas e Equipamentos onde promoveu a subtração da quantia de 1.000,000 (mil reais); 02 (dois) aparelhos celulares e 20 kg de cobre. No dia seguinte, é dizer, no dia 27 de dezembro de 2022, durante o período noturno, o denunciado JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA retornou àquele estabelecimento comercial, oportunidade em que, escalou a estrutura metálica do local e danificou uma janela de ferro, pelo que conseguiu acesso, assim, ao interior da edificação. Na sequência, o denunciado subtraiu aproximadamente 20 kg de tubos de cobre, avaliados em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme auto de avaliação indireta de ID n.o 106916829 - Pág. 1. É dos autos que o estabelecimento era monitorado pela empresa de segurança “Inviolável”, a qual noticiou a ocorrência do delito à vítima Cassio Julian Massignan que, de imediato, contatou a autoridade policial. Na sequência, uma guarnição da polícia militar deslocou-se até o local dos fatos onde localizaram a res furtiva já do lado de fora do estabelecimento e prenderam o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado confessou a prática do fato 1.” – (sic).

A denúncia foi recebida no dia 04/01/2023.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO PRIMEIRO FATO.

Conforme exposto, de início a defesa busca a absolvição do Recorrente sob alegada ausência de provas concretas acerca da autoria delitiva.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 172073712), termo de exibição e apreensão (ID 106916815), termo de entrega (ID 106916817), imagens da câmera de segurança do estabelecimento (ID 106916835, 106916836, 106916837, 106916838, 106916839, 106915593, 106915594 e 106917762) e laudo pericial criminal (ID 112950673).

Com efeito, no que se refere a autoria delitiva, o apelante negou a prática do primeiro furto, contudo confessou a autoria apenas do segundo crime.

A testemunha policial militar EMERSON DOS SANTOS, em sede extrajudicial disse em 27/12/2022: (Id. 172073714)

“...que fomos solicitados via 190 a comparecer no local supracitado onde nos informou que havia um furto em andamento. Ao chegarmos no local a vítima já se encontrava e nos informou que estava conseguindo ver o suspeito pelas câmeras, logo em seguida foi feito o adentramento no local com o apoio de outras guarnições onde foi encontrado o suspeito escondido em um cômodo do andar de cima. Logo em seguida foi feito uma varredura em torno do local e encontramos já do lado de fora aproximadamente 20kg de tubos de cobre. O suspeito ao ser interrogado pela guarnição, afirmou ter cometido o furto no dia 25/12/2022 no mesmo local. a vítima também nos informou que no dia 26/12/2022 ao chegar na empresa, verificou que teria sido subtraído a quantia de r$1000,00, dois aparelhos celulares sendo um xiaomi de cor preta e um Samsung de cor branca e aproximadamente 20kg de cobre. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a 1adel. pol. sem lesões corporais para as providências que o caso requer. que o presente termo serve como recibo de entrega de preso; Nada mais disse”.(Sic.)

Em sede judicial, a testemunha acima referenciada limitou-se a narrar detalhes acerca da ocorrência do
segundo furto qualificado
, em nada esclarecendo acerca do primeiro crime, ocorrido no dia 26/12/2022.

A vítima CÁSSIO JULIAN MASSIGNAN, proprietário do estabelecimento vitimado, em sede judicial, relatou que não foi possível identificar, com certeza, pelas imagens captadas pela câmera de vigilância que o apelante também praticou o primeiro furto, cujo trecho transcrevo: (relatório de mídia
Id 172073800)
:

“(...) Vítima: (...) na verdade, esse cara já tinha entrado antes, entendeu?! Só que eu acho que o alarme não tocou, ou alguma coisa nesse sentido, já tinha roubado outras vezes, sabe?! Entendeu?! Mas eu nem tinha dado queixa das outras vezes. Não sei, se muda alguma coisa não sei. Daí, dessa vez, os caras pegaram ele. (...)

Defesa: O senhor disse que ele praticou no dia anterior. Como que o senhor sabe que foi ele?

Vítima: Não. Eu não sei se foi ele, não. Eu não vi ele. Porque, na verdade, eu tinha as imagens, mas eu não tinha ... não dava pra reconhecer pessoa, ne nada, entende?! Na imagem.

Defesa: A imagem, ela não é nítida pra mostrar o rosto da pessoa?

Vítima: Não. Não é nítida não. (...)”

Outrossim, infere-se do relatório de investigação encartada no Id 172073746 a informação acerca da impossibilidade de se afirmar que o recorrente aparece nas imagens capturadas nos dias 26 e 27/12/2022, ou seja, que ele também foi o autor do furto perpetrado no dia anterior, no mesmo estabelecimento, cuja conclusão transcrevo:

“...
Através das imagens fornecidas pela vítima, é possível observar o suspeito no Interior da loja carregando em seu ombro um material aparentando ser um rolo de cobre, nos dois casos o suspeito estava com o rosto coberto por uma vestimenta dificultando ser reconhecido pelas câmeras, desta forma não é possível afirmar que seja a mesma pessoa, entretanto é notória que o/os suspeito possuem o mesmo modus operandi e semelhança física, até mesmo em seu caminhar
.” (sic.)

Assim, constato que à míngua de provas contundentes acerca da autoria delitiva do furto qualificado perpetrado no dia 26/12/2022 e, nesse sentido, considerando que no direito penal exige-se para condenação, que a autoria seja inconteste não se admitindo meras conjecturas, tenho que o pedido absolutório
quanto ao primeiro furto
comporta provimento, sendo a absolvição medida que se impõe em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, ao princípio da não culpabilidade.

À propósito, é o entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IN DUBIO PRO REO. - Havendo dúvidas quanto à autoria do delito, sem prova judicializada que autorize a manutenção do édito condenatório, a absolvição é impositiva em razão do princípio in dubio pro reo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.092265-0/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/09/2023, publicação da súmula em 20/09/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. Ausente prova segura da autoria delitiva, é necessário acolher o pleito absolutório em homenagem ao princípio do in dubio pro reo”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.046852-2/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023)

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO SEGUNDO FATO PARA A TENTATIVA.

A Defesa pede a desclassificação do segundo fato (furto qualificado do dia 27/12/2022) para a modalidade da
conatus
, sob o argumento de que a conduta não se consumou, pois, sob sua ótica, o recorrente foi preso em flagrante ainda no interior do estabelecimento comercial furtado.

Com efeito, a testemunha policial miliar Emerson dos Santos narrou, em sede judicial, que foram acionados via CIOSP sobre o crime em andamento oportunidade em que, ao chegarem na empresa, lograram êxito em prender em flagrante o apelante ainda escondido em um cômodo do andar de cima e logo em seguida foi feito uma varredura em torno do local e encontrado do lado de fora aproximadamente 20kg de tubos de cobre que o apelante já havia retirado a
res
tendo retornado ao interior da loja para subtração de mais objetos.

Esclarece Laje Ros:
“
o furto consiste, de um ponto de vista material, em apoderar-se da coisa alheia que se encontra em poder de outro, que, por apoderamento, resulta desapoderado daquela coisa. Isso implica dizer que o objeto deixou de ser detido por este e que é detido pelo ladrão. Também importa entender que o apoderamento implica que o objeto deixou de pertencer a uma esfera de custódia e incorporou-se à de quem se apoderou
”
(
La interpretación penal en el

hurto, el robo y la extorsión
p. 97).

Assim, pela teoria
da apprehensio ou amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto, quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da res permanecer sob sua posse tranquila ou afastada da esfera de vigilância da vítima, razão pela qual ainda que ocorra a captura do agente no interior do estabelecimento furtado, torna-se evidente a consumação do ilícito.

Nesse diapasão, haure-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - INVIABILIDADE - ITER CRIMINIS INTEIRAMENTE PERCORRIDO - IRRELEVÂNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA - TEORIA DA AMOTIO – 2) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO E ESCALADA – AUSÊNCIA DE PROVA LAUDO PERICIAL – INSUBSISTÊNCIA – AUTO DE VERIFICAÇÃO, DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO DO APELANTE A CONFIRMAR AS QUALIFICADORAS – PRECEDENTES - 3) REGIME FECHADO – MODIFICAÇÃO PARA O SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REGIME MANTIDO NOS MOLDES DO §§2o e 3o, DO ART. 33, DO CP - APELO DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 1
- Nos crimes de furto, a consumação se opera com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel subtraída. Assim, ainda que o apelante seja preso em flagrante no interior da residência da vítima, se ele obteve a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em furto na modalidade tentada. Aliás, in casu, além de flagrado escondendo um dos objetos subtraídos, durante a busca pessoal realizadas por policiais, foram encontrados nas vestes do apelante, outros bens (dinheiro) pertencentes à vítima, o que, evidencia a consumação do furto
; 2 - A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão de excluir as qualificadoras de rompimento de obstáculo e de escalada, máxime, quando diante das peculiaridades do caso concreto, há auto de constatação de local de crime, instruído por fotografias demonstrando as qualificadoras, os quais são corroborados pela confissão do apelante e demais provas testemunhais produzidas em juízo. 3 - Nos moldes dos arts. 59 e 33, §§ 2.o e 3.o, do CP, a existência circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) e a reincidência especifica, autorizam e justificam o regime prisional mais severo, in casu, o fechado. (N.U 1000386-47.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)”

Assim, não há que se falar em reconhecimento e aplicação da
conatus
no caso vertente.

3.DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO SEGUNDO FATO.

Pede a exclusão das qualificadoras do crime de furto praticado em 27/12/2022, ao argumento jurídico de que não restou comprovado que o crime foi praticado mediante escalada e rompimento de obstáculo.

Contudo, razão não assiste a Defesa.

Durante seu interrogatório judicial, o apelante Jean Carlos afirmou que acessou a empresa através de uma grade, que é mais alta que sua própria altura, demonstrando assim, que ouve rompimento de obstáculo e escalada.

Ademais, a perícia oficial concluiu através do laudo criminal no. 200.2.05.2022.014240-01 conclui a presença das mencionadas qualificadoras, cujo trecho transcrevo: (Id 172073807)

“(...) Foram observados vestígios de arrombamento no local periciado, caracterizados pela ausência de vidro de vedação em uma das folhas da porta localizada na porção posterior do imóvel periciado e ausência de grade metálica na janela superior (fotografia 14). Foram observados vestígios de escalada no local periciado, caracterizados pelas marcas de pegada observadas na porta localizada na porção posterior do imóvel periciado (fotografia 15).”(Sic.)

No caso em tela, quanto ao rompimento de obstáculo, resta devidamente comprovada, posto que o laudo aportado no processo contém a informação do arrombamento no local periciado.

Ademais, a qualificadora prevista no § 4o, II do art. 155 do CP, relativa à escalada restou devidamente comprovada nos autos, pois que o laudo pericial confirma a escalada no local do crime, bem como o acusado em seu interrogatório perante o Juízo, afirmou sobre o segundo fato, que teria entrado por uma “grade”, está “grade” seria mais alta que ele.

Por todo supramencionado, o afastamento das qualificadoras não comporta provimento.

4.DO ALEGADO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

A Defesa pede no tocante à dosimetria da pena, o afastamento da negativação das circunstâncias do crime, ao argumento de que não fora utilizado fundamento idôneo.

Com efeito, infere-se que a sentença consta a negativação da circunstância judicial utilizando de fundamento válido para tanto, posto que, o fato do crime ter sido perpetrado durante o repouso noturno caracteriza a majorante do §1o, do artigo 155 do CP, porém há incompatibilidade com o furto qualificado.

O crime de furto cometido durante o repouso noturno justifica a valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime e, por conseguinte, a elevação da pena base acima do mínimo legal - entendimento que não afronta a tese firmada pelo e. STJ em recurso repetitivo - tema 1.087.

Especificadamente sobre o repouso noturno, cumpre esclarecer que sua valoração como circunstância judicial negativa restou acertada, visto que não se trata de aplicação da majorante sobre o furto qualificado, mas da valoração de tal circunstância dentro do poder discricionário conferido ao julgador na primeira fase da dosimetria.

Assim, é o entendimento da jurisprudência:

“Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de recursos repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no AREsp 1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021). (N.U 0005774-72.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Nesse sentido, constato que a circunstância judicial negativada deve ser preservada.

5.DA ALEGADA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA.

A Defesa pede a redução da basilar a fim de ver aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

Transcrevo a dosimetria da pena estabelecida nos seguintes fundamentos:

“(...) A culpabilidade do acusado é normal ao tipo.
Quanto aos antecedentes criminais, considerando que o acusado já que possui pelo menos 03 (três) condenações definitivas, encartada nos autos da execução penal de n. 0000655- 40.2013.8.11.0064
, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, conforme se denota do atestado de pena (ID 115536725), portanto, utilizo a condenação criminal existente em desfavor do réu, pertinente à ação penal n. 0003236-62.2012.8.11.0064, que tramitou na Terceira Vara Criminal desta Comarca, com trânsito em julgado em 06/08/2012, uma vez que a pena deste crime ainda não foi cumprida na integralidade, razão pela qual majoro a pena aplicada em 01 (um) ano. Sobre a utilização de uma condenação como circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: (...) Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Às circunstâncias do crime, considerando que o crime foi praticado durante o período de repouso noturno, valoro negativamente esta circunstância. Saliento, por oportuno, que essa possibilidade de valoração do horário noturno na primeira fase da dosimetria não integra a tese vinculante no recurso repetitivo mencionado na fundamentação deste decisum (Tema 1.087), tendo em vista a variabilidade dos conceitos empregados no exercício discricionário do órgão julgador, na confecção da primeira etapa da dosimetria penal, é incompatível com o estabelecimento de fundamentos vinculatórios, tais como os exigidos na fixação de tese no sistema de precedentes judiciais. Assim, majoro a pena em 06 (seis) meses. Os motivos são normais do tipo. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu com os fatos. Desta forma, fixo à pena-base do condenado em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, existe a agravante da reincidência específica posto que o réu possui condenação pelo delito de furto qualificado no processo 0000654-84.2015.8.11.0064, uma vez que a pena deste crime ainda não foi cumprida na integralidade, cujo executivo de pena tramite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, autos de n. 0000655-40.2013.8.11.0064, no termo do art. 61, I, do CP. Por outro lado, diante da confissão parcial do acusado, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d”,

do Código Penal. In casu, a condição de reincidência específica do réu obsta a compensação integral da circunstância acima referida. Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”. Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão parcial, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, em 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, considerando que foram praticados dois crimes de furto qualificado em continuidade delitiva, com fundamento no artigo 71 do Código Penal, aumento a pena aplicada à fração de 1/6 (um sexto), majorando em 09 (meses) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa. Por fim, inexistem outras causas especiais de aumento e diminuição de pena a ser aplicada neste caso. Portanto, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 47 (quarenta e sete) dias-multa. (...)”[sic.]

Com efeito, verifico que a pena foi recrudescida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da negativação
d
os antecedentes e das circunstâncias do crime, ou seja, se distanciou do patamar de 1/6 (um sexto) recomendado pelo Superior Tribunal de Justiça. A propósito;

“...a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 [um sexto] para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade [HC n. 478.809/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1o/2/2019].

“a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não ocorreu no caso concreto. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1828250/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Assim, tenho que merece adequação da pena a fim de aplicar a aludida fração de 1\6 (um sexto).

6.DA COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Pugna pela compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na fase a que alude.

Contudo, a sentença reconheceu e valorou o recorrente como multirreincidente, quando dispôs que o recorrente já que possui pelo menos 03 (três) condenações definitivas, encartada nos autos da execução penal de n. 0000655-40.2013.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, conforme se denota do atestado de pena (ID 115536725). Assim, com amparo na jurisprudência abaixo colacionado, não há campo de aplicabilidade para a compensação integral dos institutos:

“Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência” (AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020). (N.U 1014728-71.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

“Presentes a atenuante da confissão espontânea e a multirreincidência, “mostra-se possível promover a compensação parcial” entre elas (STJ, HC 392.220/SP).

No mesmo sentido, dispõe o TJMT:

“Conforme sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se impossível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência quando se tratar de réu multirreincidente, sob pena de se malferir os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e desprovida.
(N.U 0015563-89.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES.GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Nessas considerações o pedido não comporta provimento.

7. DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Pede a redução da pena de multa, alegando que o quantum é incompatível com a pena privativa de liberdade imposta

Cediço, que o art. 155 do Código Penal, tipifica o crime e o montante da pena privativa de liberdade, mas não quantifica o valor da respectiva pena de multa, a qual poderá variar de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, com base no art. 49, do CP.

Assim o teor do artigo 49 do CP:

“Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§1o – O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

§2o – O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.”

Com efeito, tendo a lei previsto a quantia de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa para o cálculo de seu pagamento, há de se concluir, portanto, que a pena de multa deve ser proporcional à quantidade de reprimenda corporal imposta, devendo, portanto, ser calculada mediante a observância das circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena, nos exatos termos em que for procedida a dosimetria da pena detentiva, com supedâneo no artigo 68 do CP.

No caso, a pena de multa foi fixada em patamar desproporcional à pena imposta, razão pela qual comporta reparos.

Nesse sentido, é o aresto de minha relatoria:

Para a aplicação da quantidade da pena de multa o julgador deve observar o sistema trifásico de dosimetria, utilizando-se dos mesmos critérios usados na fixação da pena privativa de liberdade, de forma proporcional. (...)(N.U 0002523-97.2006.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Assim, constato que a deve ser retificada e, considerando a absolvição do primeiro fato, passo a redimensionar a pena aplicada ao segundo fato:

1a fase – Partindo da pena mínima contida no preceito delitivo, mantenho a negativação estabelecida na vetorial dos antecedentes e das circunstâncias do crime (STJ-Tema 1.087); reajustando-as, portanto, à fração aplicada para 1/6 (um sexto), fixando a basilar em 02 anos, 08 meses, 20 dias e 12 dias-multa;

2a fase – Nesta fase da dosimetria, preservo a atenuante da confissão espontânea [art. 65, III, “d”, do CP] e diante da multirreincidência do recorrente valoro a preponderância da desta para incrementar a pena em 03 anos, 02 meses, 03 dias 14 dias-multa;

3a fase – Sem causas de diminuição ou aumento de pena torno-a definitiva em 03 anos, 02 meses, 03 dias 14 dias-multa;

Acerca da fixação do regime, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos], circunstancias da primeira fase negativadas e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 16.8.2023).

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sucessivo, ao recurso de apelação interposto por

JEAN CARLOS SANTANA DE OLIVEIRA, para absolvê-lo do primeiro crime e, quanto ao segundo delito, retificar a individualização da pena 03 anos, 02 meses, 03 dias e 14 dias-multa
de reclusão no
regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024